Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Obscuridade. Contradição. Não verificadas. Recurso protelatório. Comprovação. Ausência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte ré e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
2. Em suas razões recursais (ID 78472595), a parte embargante alega que há debate acerca da aplicação da data estimativa do Termo de Reserva ou a data vinculativa do Contrato de Compra e Venda, havendo, portanto, não só o benefício econômico almejado, mas também a efetiva vinculação dos contratos, razão pela qual se deve considerar como valor da causa o valor dos contratos. Afirma que o acórdão proferido foi obscuro ao passo que não fundamentou adequadamente sua decisão. Diz que ao se afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, a conclusão foi no sentido de que o valor pleiteado pela parte autora estava dentro do limite de alçada do juizado, sem adentrar na questão crucial do valor real envolvido na causa. Aponta que a tese de caso fortuito ou força maior arguida por esse ora embargante não foi devidamente enfrentada no acórdão. Requer que seja reconhecida a ocorrência de contradição no que tange ao não reconhecimento do caso fortuito ou força maior, em razão da pandemia, para que mesmo que reconhecido o prazo do termo de reserva, considere-se que não houve atraso, pois este suposto atraso, seria em detrimento de caso fortuito ou de força maior. Alega que o acórdão padece de obscuridade/contradição quanto à questão dos juros de obra, pois, conforme análise dos autos, a parte autora não apresentou qualquer prova robusta ou documentação que comprove o pagamento da quantia de R$ 3.734,26 sendo este um ponto crucial para a decisão. Diz que, quanto aos juros de obra, é necessário consignar que a parte autora sequer junta como meio de prova documentos que comprovem o pagamento dos juros de obra. Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a reformar o acórdão, sanando sua omissão.
3. Contrarrazões (ID 78569569), nas quais a parte embargada requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o afastamento do reconhecimento de que houve atraso na entrega do imóvel e (ii) saber se os embargos foram interpostos com caráter protelatório.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou obscuridade se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu: a) que a presente demanda versa acerca dos alegados danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, pois os valores pleiteados não excedem 40 salários mínimos; b) que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados cíveis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95; c) que o alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés; d) que quando da assinatura do termo de reserva, firmado em maio de 2021, já era possível quantificar e prever os efeitos da pandemia; e) que, após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor; f) que, diante do atraso na entrega do imóvel, o autor sofreu prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcou com o pagamento da referida taxa durante período de atraso da obra; g) que agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao condenar a requerida ao ressarcimento dos valores pagos durante o atraso na entrega do imóvel; e h) que, com relação ao ponto, o d. Juízo sentenciante não fixou o valor referente ao ressarcimento dos valores pagos relativos aos juros de obra , devendo ser apurado mediante simples cálculos, a partir de comprovação fornecida pela autora.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
15. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. 3. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.